Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022797-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: NAIR YOSHIKO ONO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NAIR YOSHIKO ONO contra ato comissivo do Juízo 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1002052-04.2021.8.11.0011), que decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e majorado [contra maior de 60 anos] – art. 121, § 2o, I, III e IV e § 4o, do CP - (fls. 116/119).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente “é tecnicamente primária, tem endereço fixo e não ostenta registros de antecedentes”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “relaxar ou revogar a prisão preventiva da paciente, estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão” (fls. 4/21), com documentos (fls. 22/846).
Relatos.
Em 22.7.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária da paciente e do corréu Antônio Jose Soares da Silva (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119).
Em 17.8.2021, deferiu “pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos pela Autoridade Policial, quais sejam, 01. Um celular Samsung tipo smartphone, cor preta, modelo e IMEI não identificados, em posse de Antônio José Soares da Silva. 02. Um celular A20 Samsung A207-M/DS, cor vermelha, IMEI não identificado, em posse de Nair Yoshio Ono” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119 - Pje NU 1001993-16.2021.8.11.0011).
Em 20.8.2021, recebeu a denúncia contra a paciente e o corréu [Antônio Jose Soares da Silva] e decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:
“A materialidade do crime está comprovada pelo relatório de investigação, laudo de necropsia, laudo pericial do local dos fatos, fotografias, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria também restam demonstrado pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, vejamos:
A testemunha Cláudio (sobrinho da vítima) disse que chegou ao local dos fatos e constatou que a casa estava tomada pelo fogo. Que questionou “Maranhão” se a vítima estava na casa e “Maranhão” disse que não, porém ele viu a bicicleta da vítima no imóvel, o que indicava que essa estava no local. O declarante disse também que “Maranhão” lhe falou que não viu quando o incêndio começou e depois afirmou que o incêndio foi provocado por uma vela deixada pela vítima, contradizendo a fala anterior de que a vítima não estaria na residência.
A outra filha da vítima, Sra. Luiza Stiko Ono Barbosa afirmou que suspeita que “Maranhão” tenha cometido o crime, uma vez que esse sempre fez ameaças a vítima, bem como maltratava essa. A depoente disse ainda que, certa vez, disse a “Maranhão” que iria denunciá-lo e “Maranhão” aduziu que se ela denunciasse ela a mataria.
Cristiane Oliveira da Silva, relatou um pouco da história da vítima com os representados, aduzindo que a vítima lhe disse que tinha muito medo de Maranhão, que ele chegava em casa alcoolizado e agressivo, jogava a bicicleta da vítima no chão, dava murro na mesa e na porta, xingava muito e gritava. Diante desses fatos a Depoente acionou a assistência social. Maranhão e Nair foram afastados e após um ano e meio voltaram a morar com a vítima. Há dois meses Sr. Toshio reclamou novamente das atitudes de Maranhão, bem como que há 15 (quinze) dias maranhão o havia ameaçado com uma faca. A depoente destacou ainda que no dia dos fatos, Maranhão e Nadir não esboçavam reação e que Maranhão agia como se nada tivesse acontecido
Consta, ainda, que no 25.06.2021, a vítima Toshio na tentativa de colocar um ponto final na situação vivenciada, buscou ajuda no Conselho Municipal do Idoso, relatando os maus-tratos por parte de familiares que residiam com ele. O réu ao ser interrogado afirmou que não possuía nenhum problema de relacionamento com a vítima, bem como que auxiliava nas despesas da casa. Afirmou que quando os policiais chegaram na residência perguntaram da vítima, mas esse informou que não tinha certeza de que o seu sogro estava, já que ele tinha o costume de dormir fora de casa, por isso levou os policiais para a casa de Luiza e Cristiane, contudo nenhuma delas sabia da localização de Toshio.
Verifica -se que diversas testemunhas informaram ameaças recorrentes de morte realizadas pelo suspeito para a vítima. Ademais, a tese defensiva de que a vítima utilizava velas foi negada pelas demais filhas e amigos do da vítima, os quais informaram que ele não tinha esse costume. Por fim, consta nos autos o relatório policial, o qual indica que a vítima realizava compras no supermercado ideal e não consta compras de velas. Tais elementos trazem indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a prisão preventiva
A prisão preventiva se faz necessária a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos fatos, uma vez que os acusados praticaram, em tese, o crime em face de sogro e genitor, pessoa idosa, na qual fazia parte do convívio de ambos, já que moravam no mesmo terreno. Ademais, o iter criminis demonstra a periculosidade dos réus, os quais realizaram a mudança dos bens móveis, pouco antes da ocorrência do crime, bem como, possivelmente, fizeram com que os agentes policiais saíssem do local do fato, a fim de tentar encontrar a vítima em outros locais, quando na realizada essa se encontrava dentro do imóvel e sendo consumida pelo fogo. Saliento ainda a frieza com que os réus reagiram aos fatos, já que não auxiliavam no fim do incêndio, conforme depoimentos juntados aos autos. Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima. [...]
Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos réus e, para isso, acolho a representação do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência decretar a prisão preventiva de Nair Yoshiko Ono e Antônio José Soares da Silva.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119).
Em 7.12.2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, determinada a juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos dos réus e encerrada a instrução processual.
A ação penal está na fase de apresentação de alegações finais, após juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos.
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do homicídio, visto que a paciente e o corréu Antônio José Soares da Silva teriam matado Toshio Ono [genitor e sogro, respectivamente], de 77 (setenta e sete) anos de idade, mediante incêndio de sua residência e premeditação, “com deslocamento dos bens do casal e a aquisição de combustível”.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a forma de execução do homicídio [contra genitor, pessoa idosa], demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC no 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC no 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).
Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:
“A suposta atuação da agente como mandante do homicídio do seu próprio genro, mediante premeditação, [...] induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Somado a isso, o modo de execução do delito [...] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.” (TJMT, N.U 1018020-10.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.11.2021)
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao se considerar que a paciente e o corréu, durante o incêndio, teriam agido com frieza, pois prestaram informação falsa aos policiais militares, para que eles “saíssem do local do fato, a fim de tentar encontrar a vítima, quando na realizada essa se encontrava dentro do imóvel, sendo consumida pelo fogo”, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e recomendar a manutenção do ato constritivo, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO